Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE LOTEAMENTO. EXAME DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. SUPOSTOS VÍCIOS NA TRANSMISSÃO ORIGINÁRIA. CADEIA DE DOMÍNIO. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. A inocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou os recursos administrativos e a eles negou provimento à unanimidade – providência incompatível com a via eleita.

3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas nos recursos administrativos de forma pormenorizada e a resposta pontual dos questionamentos apontados pelas partes embargantes, para fins de fundamentação do acórdão, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida em todas as instâncias de forma clara para que não ocorra vícios no julgado.

4. A questão acerca do confronto vertical das alegações trazidas pelos recorrentes tem reconhecida pretensão de estabelecer controvérsia de alta complexidade de cognição, imprópria aos limites da via administrativa, razão já delimitada e consolidada, à unanimidade, pelo Conselho Especial na oportunidade do julgamento dos recursos administrativos.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.